Tribunal: TJMT
Processo: 1038729-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038729-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), CONSTRUFABRIL - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.778.893/0001-51 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO - CPF: 616.410.141-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO -
MERA OFERTA DE BENS D
E TERCEIRO RECUSADA PELO CREDOR -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQU
ISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito
Bancário. Os agravantes sustentam a presença dos requisitos legais, alegando probabilidade do direito em razão de supostas abusividades contratuais, perigo de dano à atividade empresarial e idoneidade da garantia ofertada, consistente em imóveis pertencentes a terceira empresa. Requerem a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à existência de garantia suficiente do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.

4 -
A garantia do juízo constitui pressuposto objetivo indispensável para a suspensão da execução, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo quando inexistente penhora, depósito ou caução formalmente constituídos.

5 -
A mera oferta de bens não formalizada como garantia da execução não satisfaz a exigência legal de que a execução esteja efetivamente garantida.

6 -
A indicação de imóveis pertencentes a terceiro, além de depender de formalização processual, pode ser recusada pelo credor, sobretudo quando houver dúvida quanto à liquidez ou quanto à legitimidade da garantia ofertada.

7 -
A execução se realiza no interesse do credor, que não está obrigado a aceitar bem indicado pelo devedor, especialmente quando a garantia apresentada não se mostra segura ou formalmente constituída.

8 -
Ausente a garantia do juízo, torna-se desnecessária a análise dos demais requisitos relativos à probabilidade do direito ou ao perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.

2 -
A mera oferta de bens, especialmente de propriedade de terceiro, não configura garantia suficiente da
execução quando não formalizada por penhora, depósito ou caução.

3 -
O credor não pode ser compelido a aceitar garantia de liquidez duvidosa, pois a execução se realiza no seu interesse.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUFABRIL - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP
e
CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000658-97.2025.8.11.0050, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao processo.

Em suas razões, os agravantes sustentam, o preenchimento dos requisitos para a suspensão da execução.

Alegam a probabilidade do direito com base em supostas abusividades na Cédula de Crédito Bancário executada e o perigo de dano decorrente dos prejuízos à atividade empresarial.

Defendem a idoneidade da garantia ofertada, consistente em imóveis de propriedade de terceira empresa, que teria anuído com o ato.

Recebido os autos, o relator indeferiu a
tutela recursal de urgência
. (
id
.
326869863
).

Agravo Interno
(id. 333003354),

requerendo a reforma da decisão que indeferiu a tutela liminar recursal.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos. (
id
.
334516863
).

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na ação.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

GRÉGIA CÂMARA.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes.

A norma de regência, o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A lei é clara ao estabelecer três requisitos cumulativos para a suspensão da execução: (i) a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), (
ii
) o
perigo de dano (periculum in mora), e (
iii
) a existência de garantia suficiente do juízo.

A ausência de qualquer um deles é sufici
ente para o indeferimento do pedido, sendo a garantia do juízo um pressuposto objetivo e indispensável.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada, não deixando margem para interpretação diversa:

EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito
necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

(...)

(STJ,
RESP 1846080 GO 2019/0238369-2
,
TERCEIRA TURMA
,
RELATORA :
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
, JULGADO EM 01/12/2020).

No caso dos autos, os próprios agravantes admitem que a execução não está formalmente garantida.

O que houve foi uma mera oferta de bens, que, ademais, são de propriedade de terceiro e foram expressamente recusados pela cooperativa credora.

A lei exige que a execução "já esteja garantida", o que denota um ato processual consolidado e formalizado, e não uma simples proposta pendente de aceitação e formalização.

Ademais, a recusa do credor foi justificada, seja pela incerteza jurídica quanto aos poderes da empresa ofertante para prestar garantia em nome de terceiros, seja pelo princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), que não pode ser compelido a aceitar garantia de liquidez duvidosa.

Este próprio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Se de um lado a execução deve se dar de modo menos oneroso ao devedor (artigo 805 do CPC), por outro ela deve
ser promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), que não é obrigado a aceitar o bem indicado, notadamente no caso em exame, cuja recusa foi justificada pelo exequente em virtude da existência de ônus sobre os imóveis, além da verossímil alegação de dificuldade de alienação.

(...)

(TJ
MT
, RAI
1010463
-
35
.
2022
.
811
.
0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
,
RELATOR
A:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DATA
EM
30/09/2022
).

Dessa forma, ausente o requisito indispensável da garantia suficiente e formalizada, a análise dos demais argumentos sobre abusividade contratual ou perigo de dano torna-se irrelevante para o fim de suspender a execução.

A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, não merece reparos, pois aplicou de forma correta e precisa a legislação processual e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrum
ento e, por consequência, JULGO
PREJUDICADO o Agravo Interno, mantendo integralmente a
decisão proferida pelo juízo
da
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026